Tribunal: TJMT
Processo: 1028781-69.2024.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028781-69.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Nomeação, Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[REGIANE RUFINO SILVA - CPF: 009.695.111-75 (APELADO), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O MESMO CARGO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária e apelação cível interposta contra sentença que concedeu segurança à candidata aprovada fora do número de vagas ofertadas no concurso público regido pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, reconhecendo seu direito subjetivo à nomeação para o cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil, diante da desistência de candidatos mais bem classificados e da posterior contratação temporária para o mesmo cargo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à análise da legalidade da omissão da Administração Pública em nomear a candidata aprovada, diante de (i) desistência formal de candidatos originalmente convocados; e (
ii
) realização de contratações temporárias para o mesmo cargo público, dentro do prazo de validade do concurso, sem a convocação dos aprovados subsequentes.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STF, firmada no Tema 784 da Repercussão Geral, admite a conversão da expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação quando configurada preterição arbitrária e imotivada.

4. A não convocação dos aprovados subsequentes, diante da desistência formal de candidatos mais bem classificados, aliada à contratação precária para o mesmo cargo, revela violação ao princípio do concurso público e constitui preterição indevida.

5. A discricionariedade administrativa na nomeação não é absoluta, sendo passível de controle judicial quando exercida de forma contrária aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e boa-fé.

6. A sentença atacada observou corretamente os precedentes do STF e do STJ, reconhecendo o direito subjetivo da impetrante à nomeação e posse.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação cível desprovida. Sentença mantida em sede de remessa necessária.
Tese de julgamento:
"1. O direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número original de vagas previstas no edital de concurso público configura-se quando há desistência formal de candidatos mais bem classificados e, em seguida, contratações temporárias para o mesmo cargo durante o prazo de validade do certame. 2. A contratação temporária não pode ser utilizada como sucedâneo do concurso público, sob pena de violação ao princípio do provimento de cargos e funções permanentes mediante concurso público."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por REGIANE RUFINO SILVA, visando à sua nomeação e posse no cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil, referente ao concurso público regido pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019.

Consta dos autos que a impetrante foi classificada na 1358ª colocação na ampla concorrência, e que o Município convocou candidatos até a 1349ª posição, conforme o Ato de Nomeação n. 1199/2023, publicado na Gazeta Municipal de 22/11/2023. Sustenta-se que 35 candidatos convocados não tomaram posse, conforme o Ato n. 295/2024, publicado em 20/02/2024, o qual tornou sem efeito tais nomeações.

A impetrante alegou que, apesar das desistências, o Município não convocou os candidatos subsequentes na ordem classificatória, optando por realizar contratações temporárias para o mesmo cargo, mediante processo seletivo simplificado (Edital n. 06/2024/GS/SME), no qual foram ofertadas 200 vagas para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil.

Em sede de primeira instância, o juízo concedeu a segurança, reconhecendo o direito líquido e certo da impetrante à nomeação, por entender caracterizada a preterição arbitrária e imotivada da Administração, convertendo a expectativa em direito subjetivo à nomeação. A sentença foi expressamente fundamentada nos precedentes do STF (Tema 784 da Repercussão Geral) e do STJ.

Irresignado, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ interpôs recurso de apelação, defendendo, em síntese, que: i) a impetrante estaria fora do número de vagas previsto no edital, possuindo mera expectativa de direito;
ii
) não se configuraria preterição arbitrária, uma vez que a Administração goza de discricionariedade para avaliar conveniência e oportunidade das nomeações; e
iii
) as contratações temporárias seriam legais, voltadas a suprir situações excepcionais, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal e da Lei Complementar Municipal n. 220/2010.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, reiterando os argumentos expendidos na exordial.

O Ministério Público, em parecer da lavra do Procurador de Justiça
Theodósio
Ferreira de Freitas, opinou pelo desprovimento do recurso, reputando legítima a conclusão do juízo
a quo
quanto à existência de direito subjetivo da impetrante à nomeação, diante das desistências e contratações temporárias ocorridas dentro do prazo de validade do concurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia à análise da legalidade do ato administrativo omissivo consistente na ausência de nomeação da impetrante, classificada fora do número original de vagas ofertadas em concurso público, mas cuja convocação foi preterida após a ocorrência de desistências formais e sucessivas contratações temporárias para o mesmo cargo público, durante o prazo de validade do certame.

Como bem delineado no relatório, a impetrante, ora apelada, foi classificada na 1358ª colocação para o cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil, conforme disposto no Edital n. 002/PMC/SME/2019. Embora o Município tenha convocado até a 1349ª posição, trinta e cinco (35) dos candidatos convocados não tomaram posse, sendo suas nomeações tornadas sem efeito por ato administrativo formal (Ato n. 295/2024). Ocorre que, em vez de convocar os candidatos subsequentes da lista de aprovados no concurso válido, o ente municipal procedeu à contratação precária de servidores temporários, por meio do Edital n. 06/2024/GS/SME, que ofertou duzentas (200) vagas para o mesmo cargo.

Nesse cenário, impõe-se uma análise profunda e rigorosa da situação jurídica, à luz dos princípios que regem a Administração Pública, notadamente os da legalidade, moralidade, impessoalidade, eficiência e, acima de tudo, o da supremacia do interesse público, o qual, repise-se, não pode servir de escudo para a prática de arbitrariedades ou para o desrespeito à ordem constitucional.

O ponto de partida da análise reside na compreensão da distinção entre expectativa de direito e direito subjetivo à nomeação. Conforme reiteradamente decidido pelo Supremo Tribunal Federal, os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital possuem,
via de regra
, mera expectativa de direito à nomeação. No entanto, essa expectativa convola-se em direito subjetivo em hipóteses excepcionais claramente delimitadas na jurisprudência pátria.

Conforme a tese fixada no RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral),
a convolação da expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação ocorre quando caracterizada preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, evidenciadora de inequívoca necessidade de provimento do cargo.

Assim, é cristalino que a desistência formal de candidatos mais bem classificados, seguida da realização de contratações temporárias para o mesmo cargo (ambas verificadas no presente caso) constituem fatos jurídicos aptos a ensejar o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação da impetrante, ainda que
esta
se encontrasse, originariamente, fora do número de vagas previsto no edital.

Importa frisar que a contratação temporária, embora prevista no ordenamento jurídico brasileiro (art. 37, IX, da Constituição Federal), possui natureza excepcionalíssima, devendo restringir-se a hipóteses efetivamente emergenciais, pontuais e transitórias, jamais podendo ser utilizada como meio de substituir concurso público vigente, como restou evidenciado no presente caso, especialmente em relação aos 35 candidatos convocados que não tomaram posse.

Ora, quando o Poder Público, diante da desistência de 35 candidatos regularmente convocados, opta deliberadamente por ignorar a ordem classificatória do concurso público válido e efetua nova seleção simplificada para o mesmo cargo, ofertando duzentas vagas, não se está diante de necessidade excepcional, mas sim de inequívoca e manifesta demanda permanente — a qual deveria ser suprida com a nomeação dos aprovados no concurso anterior, em estrita observância ao princípio do concurso público e ao postulado da boa-fé administrativa.

Nesse contexto, o comportamento do Município de Cuiabá revela-se contraditório, arbitrário e destituído de motivação idônea, sendo, portanto, suscetível de controle judicial, nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição da República.

Não se desconhece que a nomeação de candidatos fora do número de vagas do edital envolve margem de discricionariedade administrativa, especialmente quanto à conveniência e oportunidade da convocação. Contudo, tal discricionariedade não é absoluta, tampouco escapa ao controle jurisdicional quando exercida de forma arbitrária, abusiva ou em contrariedade aos princípios constitucionais, como no caso em apreço.

Destarte, diante de todo o arcabouço fático-probatório dos autos —
que
evidencia
não apenas a omissão da Administração em convocar os candidatos remanescentes, mas, sobretudo, a realização de contratação precária em larga escala para o mesmo cargo
— resta inquestionável a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada, apta a conferir à impetrante o direito subjetivo à nomeação e posse no cargo para o qual fora aprovada.

A sentença impugnada examinou com propriedade todos os elementos probatórios, fez correta aplicação do direito ao caso concreto e está perfeitamente alinhada aos entendimentos jurisprudenciais dominantes.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá, mantendo-se
incólume
a r. sentença proferida nos autos do mandado de segurança, inclusive em sede de remessa necessária.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 77 do RITJMT e do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025